Tribunal: STF
Processo: Rcl 77828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, em face de decisão da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo 0010269-26.2024.5.03.0139.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato de natureza cível, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende a validade do contrato de “AFFECTIO SOCIETATIS”, contrato de natureza empresarial, firmado sob os princípios da Lei Civil, arts. 1.093 a 1.096 e, em especial da Lei 5.764/71 e 12.690/12, inexistindo a relação empregatícia na forma do art. 442, § 1ª da CLT” (eDOC. 1,ID:ffeaa72e - p. 2).



    Assevera que “A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o Reclamado espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da Reclamante (Coopertur), sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do Autor, para a prestação de serviços.”(eDOC. 1,ID:ffeaa72e - p. 2).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante alega ter havido ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Destaco, quanto ao ponto, que no julgamento conjunto dos referidos feitos,   ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Ora, tendo-se em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, no sentido da legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista, conclui-se de igual modo que não se configura a existência de relação de emprego entre cooperativa de serviços e cooperado. Em sentido similar, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços. 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso”. (Rcl 70974 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 18.11.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69894 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado DJ 25.10.2024; grifo nosso)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Weslley Bernardes Barreto ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante e outros, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 5.9.2016 a 16.08.2022, na função de motorista, alegando que sempre prestou serviços com pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade para a Prefeitura de Belo Horizonte (eDOC. 4, ID:92af8c17 - pp. 2-42).



    O Juízo de primeiro grau, apesar da existência do contrato/ato cooperativo entre as partes (eDOC. 4, ID:92af8c17 - pp. 45-58), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o vínculo trabalhista entre elas. Confira-se trecho da sentença:



    “ WESLLEY BERNARDES BARRETO ajuizou reclamação trabalhista em face de COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA (1ª reclamada), GETULIO JULIO COLEN LAURE (2º reclamado) e MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (3º reclamado), alegando descumprimento de normas trabalhistas e formulando os pedidos arrolados na petição inicial. Foi atribuída à causa o valor de R$ 535.771,00. Junta procuração e documentos. 



    Regularmente citados, os reclamados apresentaram contestações escritas e documentos, estando o 2º reclamado dispensado do comparecimento às audiências. Frustrada a primeira tentativa conciliatória, as defesas foram recebidas e oportunizada a impugnação à parte autora. 



    Em audiência, produzida prova oral, autorizada a utilização de prova emprestada e declarado o encerramento da fase probatória. Após oportunizadas razões finais, restou frustrada a tentativa conciliatória final.



    É o relatório.



    VÍNCULO DE EMPREGO - COOPERATIVA 



    O reclamante alega ter sido contratado pela 1ª reclamada para a função de motorista, de 05/09/2016 a 16/08/2022, embora mediante assinatura de Termo de Cooperado que teve como objetivo mascarar a relação de emprego. Suscita, em resumo, a nulidade de sua filiação à cooperativa, ao argumento de que se trata de sociedade empresária que intermedeia mão de obra. Afirma que jamais teve direito a voto, foi convocado ou participou das decisões da 1ª ré, e tampouco participou dos rateios financeiros e nem teve retribuição especial diferenciada. Destaca ainda que o 2º réu é empresário que atua no mesmo ramo, por meio de FEG  COMÉRCIO  E  SERVIÇO  LTDA-ME, atuando efetivamente como proprietário da cooperativa. Postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a cooperativa. 



    Em contestação, a 1ª reclamada sustenta, em síntese, que a Cooperativa foi devidamente constituída, tornando-se o autor cooperado por livre e espontânea vontade. Afirma que a prestação de serviços de motorista do autor, "relativo ao transporte de autoridades/servidores do Município reclamado", ocorreu de forma autônoma, ajustando-se o pagamento pelos dias trabalhados. Invoca a aplicação dos arts. 90 da Lei nº 5.764/71 e 442 da CLT.



     Em regra, a relação cooperativista não enseja a existência de vínculo empregatício entre associados e a cooperativa ou mesmo com o tomador de serviços, conforme preconizado no §1º do art. 442 da CLT e no art. 90 da Lei nº 5.764 /71. No entanto, caso haja o desvirtuamento do instituto, por força do princípio da primazia da realidade sobre a forma (art. 9º da CLT), aplicam-se os demais dispositivos da CLT. 



    Assim, caso não estejam presentes os princípios do cooperativismo, quais sejam, a dupla qualidade e a retribuição pessoal diferenciada (inteligência do art. 3º da Lei nº 5.764/71), bem como se desconfiguradas as características da sociedade cooperativa (art. 1.094 do Código Civil) e desde que presentes os elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, há de ser configurado o vínculo de emprego. 



    Incontroversa a prestação de serviços pelo reclamante, como motorista, ainda que sob rótulo jurídico distinto, incumbe à parte ré o ônus probatório de comprovar fatos impeditivos da configuração do vínculo empregatício (art. 818, II, da CLT). 



    Mensalmente era descontada da remuneração do autor uma taxa de 12% sobre o valor do vencimento bruto, inexistindo nos autos prova de qualquer prestação de serviços em favor dos associados em contrapartida ao mencionado desconto. abe4259 , fls. 741, “ 



    Os benefícios indicados pela 1ª ré, em sua peça defensiva (ID abe4259, fls. 741,  convênios com ótica, planos de saúde, loja de pneus etc., conforme, inclusive, relação constante da Cartilha Informativa da Cooperativa, abrangendo até mesmo benefícios de combustível e de reparo, manutenção e proteção veicular”) assemelham-se àqueles que são ofertados também por empregadores ou por entidades sindicais. Logo, não se prestam a configurar a dupla qualidade do cooperativismo. 



    Nessa mesma linha, a prova emprestada demonstra a ausência de vantagens. As testemunhas Lucas Rosa de Souza (processo nº 0010419 64.2019.5.03.0015, ID. , fl. 1144) e André Luiz Dolabela (processo nº 0010731 80e7473 81.2020.5.03.0184, ID. , fls. 1109/1110) declararam que o cartão de 33ff73f abastecimento (Alelo) fornecido pela Cooperativa não gerava desconto no combustível utilizado pelo cooperado, sendo sua utilização restrita a postos conveniados com desconto do gasto deduzido do pagamento. Ao revés, a testemunha Silvânia de Fátima Gonçalves (prova emprestada - 0011043-29.2018.5.03.0022, ID. , fl. 1129) disse 73ce373 que o combustível de postos conveniados com a Cooperativa apresentavam preços mais elevados.



    A contratação de seguro pessoal (ID.  e seguintes) e2a8f13 decorreu de imposição do contrato firmado com o 3º réu (v. ID. , fls. 439 e 236228d 451), não se tratando tampouco de "benefício" oferecido pela Cooperativa. 



    Ainda, a testemunha Andre Luiz Dolabela (processo nº 0010731 81.2020.5.03.0184) afirmou nunca ter recebido participação nos lucros e nem divisão de sobras, sequer sabendo se houve. No mesmo sentido, Lucas Rosa de Souza (processo nº 0010419-64.2019.5.03.0015) e Warlei Domingos Tibúrcio Correia de Oliveira (processo n°0010334-25.2020.5.03.0183, ID. , fls. 1137/1138) a365097 declararam que nunca receberam rateio de lucro da Cooperativa. 



    Além disso, a prova emprestada evidencia que não havia efetiva participação dos associados nas assembleias. Com efeito, as testemunhas Silvânia de Fátima Gonçalves e Lucas Rosa de Souza declararam que não tomaram conhecimento de nenhuma assembleia realizada pela Cooperativa. Embora a testemunha André Luiz Dolabela tenha informado ter participado de uma reunião virtual, disse, em seguida, que não participou de outras assembleias porque foram realizadas na cidade de Teófilo Otoni, situação que contraria a previsão do art. 4º, XI, da Lei nº 5.764/1971. 



    Desse modo, não se observam vantagens efetivas aos cooperados, nem mesmo em relação à despesa essencial para a prestação dos serviços. Tampouco se verifica a possibilidade de participação dos associados na gestão da Cooperativa. 



    Não bastasse, o autor auferia prestação pecuniária decorrente da prestação de serviços a um único tomador (3º réu), sem qualquer autonomia na prestação de seus serviços. Os vencimentos mensais recebidos pelo autor equivalem aos valores recebidos por motoristas empregados, sendo que ainda ocorria desconto mensal de taxa, utilização de veículo próprio e custeio de todas as despesas com o veículo, inclusive combustível, o que restou incontroverso. 



    Além disso, extrai-se do documento de ID.  que era 8765b0b proibido ao cooperado fazer-se substituir por outro trabalhador na prestação dos serviços, o que denota pessoalidade na prestação de serviços. Nesse sentido, a testemunha Silvânia de Fátima Gonçalves disse que não poderia enviar um substituto caso faltasse. 



    Verifica-se ainda a existência de subordinação jurídica. O conjunto probatório indica que os motoristas cumpriam jornada de trabalho, com horários pré-determinados, o que se verifica, quanto ao autor, nas Planilhas Diárias de Movimentação de Veículos juntadas pelo 3º réu (ID.  e seguintes). O Termo de 918dc7a Ato Cooperativo assinado pelo autor (ID. ) traz expresso que cumpria à b77b918 Cooperativa determinar locais, horários e condições para o exercício da atividade de transporte (v. item "5.1"), devendo o cooperado, ainda, obedecer às normas internas dos tomadores de serviço. Ainda, o documento de ID.  (Circular 001/2017) fd08174 proíbe os cooperados de deixarem seus postos de trabalho em razão de atraso no pagamento mensal, sob pena de rescisão contratual, circunstâncias que deixam nítida a subordinação às ordens da 1ª reclamada.



    (...)



     Os recibos de ID.42bf175  e seguintes comprovam que o autor recebia remuneração mensal, sendo que o preposto da 1ª ré, em seu depoimento pessoal, afirmou que o autor recebia  "salário" . Notória portanto a onerosidade da prestação de serviços. 



     Nesse contexto, restou evidenciado, nos autos, que o autor prestou serviços não eventuais, com pessoalidade e onerosidade, estando subordinado às ordens da 1ª ré, assim como do 3º réu, tomador de serviços. 



    Pontue-se ainda que a referida Cooperativa foi objeto de investigação pelo Ministério Público do Trabalho, a qual resultou no ajuizamento da ACP nº 0010696-50.2022.5.03.0185, em que reconhecida a desvirtuação da atividade cooperativa. Embora ainda não transitada em julgado a decisão, destacam-se excertos do acórdão proferido por este Regional sobre a matéria:



    (...)



     Ante todo o exposto, à luz do art. 9º da CLT, impõe-se declarar a nulidade do Termo de Ato Cooperativo celebrado entre autor e 1ª ré, e, por conseguinte, diante da presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, julgar  o pedido de reconhecimento de vínculo de procedente emprego com a 1ª reclamada, no período de 05/09/2016 a 16/08/2022, com projeção do aviso prévio (45 dias) até 30/09/2022 (período conforme petição inicial, não impugnado pela parte ré e considerando a presunção de continuidade do contrato de trabalho, Súmula 212 do TST), na função de motorista, com remuneração inicial de R$3.850,00 (v. demonstrativo de ID. 42bf175, fl. 88) e evolução salarial, a partir dos recibos de pagamento juntados, observada a irredutibilidade salarial.“(eDOC. 5, ID:- pp. 2-10).



    Ora, resta claro que a referida decisão, ao manter o reconhecimento do vínculo de emprego direto entre a parte beneficiária e a cooperativa reclamante, não obstante a existência de vínculo de natureza cooperativa entre elas, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria. 



    Importa destacar que não há qualquer indício nos autos de vício de consentimento ou coação que tenha levado a autora trabalhista a se tornar cooperada. Portanto, deve-se respeitar a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, conforme estipulado no julgamento da ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente